Tribunal: TCU
Processo: 022.009/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 723090, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 723090, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PIanSeQ - Qualificação Profissional no setor da atividade econômica gráfico no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. (no da TCE no sistema: 1154/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2171/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Papel, Papelão Cortiça S Paulo (Sintrapel) e de Geraldo Candido de Morais, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio de registro Siafi 723090 (peça 19) firmado para o "Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PIanSeQ - Qualificação Profissional no setor da atividade econômica gráfico no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ". Considerando que a Resolução TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 8o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu que ocorreu prescrição intercorrente uma vez que houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos entre a notificação de Geraldo Cândido de Morais, Presidente do SINTRAPEL/SP, conforme AR (peça 57), por meio do Ofício (peça 56), em 19/7/2015 e o subsequente despacho (peça 60), encaminhando o processo à CAT para análise e emissão de nota técnica conclusiva quanto ao cumprimento do objeto pactuado, em 14/9/2018, evidenciando a ocorrência da prescrição intercorrente; considerando, no entanto, que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, sendo suficiente para a caracterização, no caso concreto, do apenas do primeiro interstício supramencionado; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, do RI/TCU; e nos arts. 1o, 5o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 022.009/2024-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Geraldo Candido de Morais (XXX.308.378-XX); Sindicato Trabs Ind Artef Papel Papelao Cortica S Paulo (62.647.813/0001-25). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.